Tribunal: TJSP
Processo: 1127625-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127625-64.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS INC. e ELECTRONIC
ARTS EUROPE LIMITED, é embargado DJAIR VEIGA FRANCISCO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127625-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1127625-64.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Electronic Arts Nederland Bv e outra
Embargado: Djair Veiga Francisco Junior
Voto n. 47.921
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa.
Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito,
ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Electronic Arts
Nederland Bv e outra, em relação ao Acórdão de fls. 2417/2423.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/25
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão quanto à ausência de
comprovação de que houve a utilização da imagem do embargado na edição
Fifa Soccer de 2013 e 2014, pois o site indicado no Acórdão não é de
propriedade das embargantes, incorrendo em nulidade. Aponta contradição
quanto à preliminar de prescrição, defendendo a impossibilidade de se
considerar o dano continuado. Alega que há obscuridade na forma de
incidência dos juros moratórios a contar de cada evento danoso, devendo o
termo inicial coincidir com a data da decisão que arbitra a condenação.
Quando ao valor da indenização, afirma que o Acórdão foi omisso em relação
a temas relevantes que impactam na apuração do quantum. Requer o
prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127625-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, contradição e obscuridade,
as embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do julgado. Para tanto,
basta notar que são impugnados a maioria dos temas abordados no Acórdão
denotando o inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
No entanto, a matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis:
“INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE ATLETA
PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS. I-
Preliminares: Insuficiência dos documentos trazidos pelo autor,
prescrição, suppressio. Afastamento, consoante precedentes desta
Câmara. II- Falta de demonstração da utilização da imagem do autor
nos jogos eletrônicos FIFA SOCCER 2013 e 2014. Afastamento, nos
termos da reprodução de fls. 2303, trazida aos autos pelas próprias rés.
III- Utilização indevida da imagem do autor nos jogos eletrônicos.
Ausência, no caso, de expressa autorização. Aplicação do disposto no
artigo 20, Código Civil e artigo 87-A, Lei n. 9.615/98. Aplicação, ainda,
do enunciado pela Súmula 403, STJ. Indenização devida, ainda que a
utilização não tenha afetado a honra e a boa fama do autor. Precedente
desta Câmara. IV- Suposta autorização emitida pela FIFPRO
(Federação Internacional de Futebolistas) ou emanada de sindicato da
categoria de atletas profissionais. Direito de imagem que é de natureza
personalíssima, cabendo exclusivamente ao autor transacionar a sua
utilização. V- Valor da indenização por utilização em cada um dos jogos
eletrônicos. Quantia fixada pela sentença (R$-5.000,00) abaixo do
parâmetro utilizado por esta Câmara em casos parelhos,
independentemente da fama do atleta. Necessidade, no caso, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127625-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
ajustamento do valor da reparação, por aparição, ao parâmetro desta
Câmara, ou seja, R$-10.000,00, por jogo eletrônico, consoante os
critérios de proporcionalidade e racionalidade. Recurso do autor, neste
ponto, parcialmente provido. VI- Sucumbência. Valor da indenização
abaixo do valor inicialmente postulado que, à luz do enunciado pela
Súmula 326, STJ, que não induz à sucumbência recíproca. Rés que
deverão suportar com exclusividade o pagamento das custas e das
despesas processuais, bem como da verba honorária fixada, já
considerado o acréscimo do artigo 85, §11o, do CPC, em 15% do valor
atualizado da condenação. Recurso do autor, neste ponto, integralmente
provido. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,
DESPROVENDO-SE O APELO DAS RÉS” (fls. 2418/2419).
Importante ressaltar, ainda, que “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127625-64.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o permissivo do
art. 1.025 do CPC.
Esclareça-se, finalmente, que a despeito da objeção ao
julgamento em sessão permanente e virtual, mostra-se inócua a sessão
presencial para a apreciação do presente recurso, vez que inadmissível a
sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, nos termos do art.
146, par. 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pelo
Assento Regimental no 552/2016.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator